Tribunal: TJSP
Processo: 0042104-36.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Revisão criminal – Homicídio triplo qualificado por promessa de recompensa, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, destruição de cadáveres, roubo majorado e associação criminosa – Pretensão de redução das penas – Não acolhimento – Homicídios - Dosimetria da pena - Motivação adequada e suficiente para a fixação da pena-base em 18 anos de reclusão – Premeditação que

Ementa:
Revisão criminal – Homicídio triplo qualificado por promessa de recompensa, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, destruição de cadáveres, roubo majorado e associação criminosa – Pretensão de redução das penas – Não acolhimento – Homicídios - Dosimetria da pena - Motivação adequada e suficiente para a fixação da pena-base em 18 anos de reclusão – Premeditação que justifica a valoração negativa da culpabilidade – Presença de três qualificadoras que autoriza que duas delas sejam valoradas na dosagem da pena-base, nos moldes do operado pelo d. Magistrado – Atenuante da confissão descabida quanto aos crimes de homicídio – Ré que jamais admitiu os fatos, asseverando que participou apenas dos roubos – Agravante prevista no artigo 61, II, f, do CP, que foi bem reconhecida, diante das relações familiares – Peticionária que era, respectivamente, nora e cunhada das vítimas e, em razão dessas relações familiares, tinha a entrada facilitada na residência onde se deram os fatos – Pedido de aumento único na terceira etapa de fixação da pena quanto aos roubos majorados - Artigo 68, parágrafo único, do CP, que reconhece ao juiz uma faculdade, e não um dever, conforme se extrai da própria redação do dispositivo – Precedentes - Ação revisional improcedente.